Tribunal: TJPA
Processo: 0806253-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806253-09.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

AGRAVADO: FLORIVALDO GOMES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. MATÉRIA SUJEITA À NORMATIZAÇÃO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM ALTERAÇÃO CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 1
3.954/19
QUE PREVIU EM SEUS ARTIGOS 24, I E 24-C A INCIDÊNCIA DE DESCONTOS A TÍTULO PREVIDENCIÁRIO NOS MOLDES NELA PREVISTOS. PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. NORMA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 (trinta dias) do mês de novembro aos 9 (nove) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, ajuizado por FLORIVALDO GOMES DE ARAÚJO, deferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id.
3248159, págs. 01/19, historia o agravante que o agravado, militar inativo, ajuizou a ação ao norte mencionada com a finalidade de que se abstivesse de efetuar descontos sobre seus proventos recebidos, fundamentando o pedido no artigo 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela LCE nº 128/2020.

Diz o recorrente que o recorrido fundamentou que o dispositivo citado teria excluído os militares estaduais, bem como os inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito deste Estado.

Alude que o Juiz de origem concedeu tutela de urgência determinando que se abstivesse de aplicar a alíquota de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) a título de contribuição previdenciária, fixando multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, diz que outro magistrado deste Tribunal, em situação idêntica a dos autos, deferiu o efeito suspensivo, autorizando o desconto previdenciário dos rendimentos dos militares ativos, inativos e pensionistas.

Discorre fundamentos a respeito da ausência dos requisitos para a concessão da liminar deferida.

Menciona que os Juízes dos Juizados da Fazenda Pública firmaram o entendimento da improcedência de pedido semelhante ao da ação originária, conforme as decisões que reproduz.

Disserta a respeito do periculum
in mora inverso
, uma vez que o Fundo Previdenciário Estadual é gerido com base em princípios orçamentários que levam em conta o planejamento econômico e que o deferimento de isenção de contribuição ensejará colapso no sistema.

Cita doutrinas e precedentes que entendem ser aplicáveis à tese exposta.

Argumenta a respeito da competência privativa da União prevista no artigo 22, XXI, da Constituição da República e impossibilidade de o Estado legislar sobre a questão. Aduz, nesse ponto, que a inatividade e pensão dos militares estaduais não estão mais entre as competências de cada ente, uma vez que o dispositivo constitucional foi alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Prossegue afirmando que a mudança na Lei Maior conferiu à União editar normas gerais sobre inatividade e pensão dos militares estaduais.

Afirma que todas as legislações locais que tratavam sobre a matéria foram tornadas sem efeito com a edição da Lei Federal nº 13.954/2019.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento com a reforma da decisão agravada nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 3280219, págs. 01/04, deferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a sustação provisória da decisão agravada.

Conforme certificado no id.
3559593, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer no id. 3576294, págs. 01/02, deixou de intervir no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de tutela provisória de urgência proferida na Ação de Obrigação de Fazer que compeliu o agravante a não proceder ao desconto da alíquota de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) a título de contribuição previdenciária na remuneração dos militares inativos, sob o fundamento de que houve extrapolação da competência União em regular a matéria.

A superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre a inatividade e pensão dos militares estaduais, alterando, por consequência, o artigo 22, XXI, da
Lex Mater
assim dispondo:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

Em razão da alteração constitucional, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que passou a prever em seus artigos 24, I, e 24-C a incidência de contribuição previdenciária sobre os ativos, inativos e pensionistas militares nas alíquotas neles previstos. Eis a redação dos dispositivos:

“Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios. Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020;

“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.”

Nesse diapasão, ante a mudança constitucional e a superveniência de lei federal sobre o tema, a matéria atinente sobre a contribuição previdenciária dos militares estaduais, ativos, inativos e pensionistas passou a ser de competência da União, de tal sorte que o Regime Previdenciário Estatual, Lei Complementar nº 39/2002, não poderia dispor sobre o assunto.

De mais a mais, no que tange ao argumento de inconstitucionalidade utilizado pelo juízo ao deferir a medida, é de se ressaltar que não cabe aferir a compatibilidade da norma com a
Lex Mater
em sede de agravo de instrumento. Sobremais, não é de se olvidar que vigora no ordenamento o princípio da constitucionalidade das leis, segundo o qual toda norma que ingressa no ordenamento jurídico tem-se que se compatibiliza com o texto constitucional, sendo, portanto, existente, válida e eficaz.

Nesse sentido, considerando-se que a Emenda Constitucional nº 103/2019 deslocou para a União a competência para dispor sobre a previdência dos militares, pensionistas e inativos e, havendo Lei Nacional versando sobre a matéria, deve ela ser aplicada, dado que milita em seu favor a presunção de validade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para, em reformando a decisão impugnada, denegar a tutela provisória requerida.

É como o voto.

Belém, PA, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/12/2020